Tribunal: TJSP
Processo: 1005941-31.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Inadimplemento - Ação de busca e apreensão proposta pelo credor - Sentença de extinção sem resolução do mérito com fundamento nos inciso I e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil - Apelo do autor - Ausência de informação do estado civil, profissão e endereço eletrônico da ré - Inépcia da inicial não configurada - § 2o do artigo 319 do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Inadimplemento - Ação de busca e apreensão proposta pelo credor - Sentença de extinção sem resolução do mérito com fundamento nos inciso I e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil - Apelo do autor - Ausência de informação do estado civil, profissão e endereço eletrônico da ré - Inépcia da inicial não configurada - § 2o do artigo 319 do Código de Processo Civil - Extinção afastada – Sentença anulada – Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005941-31.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO
DAYCOVAL S/A, é apelada MIRELLA LYA MEDINA RUIZ SOARES (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005941-31.2019.8.26.0071 -Voto no 15.896
2
VOTO No 15.896
APELAÇÃO No 1005941-31.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU (5a VARA CÍVEL)
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADA: MIRELLA LYA MEDINA RUIZ SOARES (não citada)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: JOÃO AUGUSTO GARCIA
PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Inadimplemento
- Ação de busca e apreensão proposta pelo credor - Sentença de
extinção sem resolução do mérito com fundamento nos inciso I e IV do
artigo 485 do Código de Processo Civil - Apelo do autor - Ausência de
informação do estado civil, profissão e endereço eletrônico da ré - Inépcia
da inicial não configurada - § 2o do artigo 319 do Código de Processo
Civil - Extinção afastada Sentença anulada Apelação provida
A sentença de fls. 65/69, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 80/82 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou extinto o processo sem resolução do mérito com
fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls. 85/89) alegando que “o desconhecimento da
parte autora quanto ao e-mail do réu, seu estado civil e sua profissão não pode ser óbice ao ajuizamento da
ação, sobretudo, quando a própria lei prevê exceções, conforme se observar no parágrafo 2o do artigo 319
do CPC”.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada no
descumprimento da cédula de crédito bancário com cláusula de alienação
fiduciária, tendo por objeto o veículo Focus, placas DFI 4274, chassi
8AFAZZFHA3J289752 (fls. 37/42).
Obrigou-se a apelada ao pagamento de 36 (trinta e seis)
parcelas mensais no valor de R$ 587,80 (quinhentos e oitenta e sete reais e
oitenta centavos), com início em 10 de setembro de 2017.
A ré descumpriu a obrigação referente à parcela vencida
em agosto de 2018 e subsequentes, sendo providenciada sua notificação
extrajudicial, a qual não foi recebida (fls. 43/44), o que deu ensejo ao protesto
de fl. 45, em razão de o débito ter permanecido em aberto, e em seguida
houve a propositura da presente ação.
A decisão de fls. 51/52 determinou a emenda da petição
inicial para que fosse indicado “(a) os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005941-31.2019.8.26.0071 -Voto no 15.896
3
estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (b) o valor da causa;
Considerando a significação do conteúdo econômico de que o valor da causa deve corresponder à quantia
perseguida no feito diante do pedido postulado e, até mesmo o interesse ou benefício econômico pretendido
com a cobrança da inadimplência contratual buscada na ação está bem delineado na própria petição inicial
e dispensa outros argumentos. Portanto, complete à inicial para correta atribuição de um valor certo à
ação”.
Em atendimento à determinação supra, o autor requereu a
alteração do valor da causa de R$ 13.551,63 para R$ 15.937,29 (fl. 54) e
prestou os seguintes esclarecimentos “-Nome do autor: BANCO DAYCOVAL S/A; -Nome do
réu: Mirella Lya Medina Ruiz Soares; -e-mail do autor: marcelocortona@icrjuridico.com.br; -e-mail do
réu: Desconhecido; -CNPJ do autor: 62.232.889/0001-90; - CPF do réu: 214.566.678-82; -Estado civil do
réu: Desconhecido; -Profissão do réu : Desconhecido; -Endereço do autor: Av. Paulista, 1793 Bela Vista,
CEP 01311-200, São Paulo/SP; -Endereço do réu: Rua. Mario Manoel Sales Algodoal, 1-75, Jardim
Pagani, Bauru/SP, CEP: 17024-240, São Paulo” (fl. 56).
Por meio do despacho de fls. 57/58 foi determinado que se
aguardasse “pelo decurso do prazo legal a emenda integral determinada (págs.51/52 - item 'a' - parte
ré), certificando oportunamente, já que não dispondo das informações previstas, incumbirá a parte as
diligências necessárias a sua obtenção (artigo 319, § 1o, CPC)”, tendo o autor reiterado a
manifestação de fl. 56 (fl. 60).
Na sequência, sobreveio a sentença de extinção sem
julgamento do mérito ao entendimento de ser a petição inicial inepta porque o
autor não atendeu integralmente a determinação contida no item “a” da
decisão de fls. 51/52, qual seja, emendar a petição inicial indicando “(a) os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o
domicílio e a residência do autor e do réu”.
Preservado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau,
o inconformismo comporta acolhimento.
A análise da peça inaugural, emendada a fl. 56, revela que
o autor deixou de informar apenas o endereço eletrônico, o estado civil e a
profissão da ré, de modo que, à luz do § 2o do artigo 319 do Código de
Processo Civil (“A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se
refere o inciso II, for possível a citação do réu”), cumpriu de forma satisfatória os
requisitos da petição inicial previstos no “caput” do supramencionado artigo
uma vez que apresentou na ocasião dados suficientes de qualificação da ré a
possibilitar sua citação, já que informado o endereço declinado pela ré ao
celebrar o contrato (fl. 37).
Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA
COM OS DADOS ESSENCIAIS PARA A CITAÇÃO DA RÉ. A FALTA DE
INDICAÇÃO DO ESTADO CIVIL, PROFISSÃO E ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005941-31.2019.8.26.0071 -Voto no 15.896
4
ELETRÔNICO DO RÉU NÃO JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DA
INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 319, § 2o, DO CPC/15. SENTENÇA
ANULADA (Apelação no 1010982-47.2017.8.26.0071,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relatora
Desembargadora Cristina Zucchi, 21.02.2018)
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial
porque não indicada a profissão da Ré, nem seu estado civil.
Descabimento. Possível a citação da Ré com as informações presentes
nos autos, nos termos do art. 319, §2o, do NCPC. Recurso provido
(Apelação
no
1029055-04.2016.8.26.0071,
36a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Pedro Baccarat, 05.10.2017)
Relevante acrescentar que na ocasião em que a ação foi
proposta e a petição inicial foi emendada não havia qualquer elemento
indicativo nos autos de que a ré não mais residia no endereço informado pelo
autor, tendo em vista que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial
dirigida para aquele endereço retornou com o motivo “ausente” (fl. 44).
A notícia de que a ré havia se mudado se deu somente por
ocasião em que houve o retorno do aviso de recebimento da carta de citação e
intimação para que fosse apresentada resposta ao presente recurso (fls.
99/100), fato, portanto, superveniente à prolação da sentença e à interposição
do apelo, não tendo, por consequência lógica, influenciado na extinção
prematura do feito.
Diante desse contexto, de rigor o reconhecimento da
procedência do apelo, afastando-se a extinção do feito e determinando-se o
regular processamento do feito, com apreciação do pedido liminar de busca e
apreensão do veículo e com intimação do autor para que se manifeste acerca
da informação trazida no aviso de recebimento de fl. 100.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator